Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o denunciado, como incurso nas penas do art. 47 da Lei de Contravenções Penais a 15 dias de prisão simples a ser cumprido inicialmente em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser determinada pelo Juiz da Execução Penal. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação por atipicidade da conduta.
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que o transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários.
3. Por outro lado, o art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41 tipifica a contravenção penal de exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.
4. A previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim descrita no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro, tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último a prática de contravenção penal. Ademais a contravenção penal descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais tutela a proteção do trabalho pelo Estado, ao passo que o citado artigo do Código de Trânsito Brasileiro, protege a incolumidade pública.
5. Apesar da ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, o transporte remunerado de passageiros, sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade pois constitui violação frontal das regras de Direito Público.
6. Demonstradas a autoria e materialidade pela ocorrência policial, auto de infração e prova oral produzida em juízo, tanto depoimento de testemunhas, quanto a confissão do acusado é imperiosa a manutenção da condenação.
7. Precedentes: Acórdão 1292316, 00036820920198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territorios versus Rogerio Rodrigues Xavier; Acórdão 1266261, 07011864120208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territorios versus Diego Mohab Andrade Neves e Natan Victor Oliveira Castro.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.